Tribunal: TJBA
Processo: 8003092-86.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003092-86.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDMARIO MENDES LEITE Advogado(s): LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE Advogado(s):MICHEL SOARES REIS, FERNANDO GRISI JUNIOR ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. I. Caso em Exame: 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, sob alegação de omissão, obscuridade ou contradição. II. Questão em Discussão: 2. Analisa-se se o acórdão embargado apresenta vício apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração e se é necessária manifestação específica para fins de prequestionamento. III. Razões de Decidir: 3. O acórdão enfrentou de forma direta ou indireta os pontos necessários à solução da controvérsia, inexistindo os vícios apontados pela parte embargante. 4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, somente são cabíveis quando presentes omissão, obscuridade ou contradição, o que não se verifica no caso. 5. O objetivo da parte embargante é meramente rediscutir o mérito da decisão. IV. Dispositivo e Tese Firmada: Embargos de declaração rejeitados. Tese: A ausência de vícios no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração, inclusive quando opostos com o objetivo de prequestionamento. Não cabe ao órgão julgador rebater todas as alegações das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para o convencimento. Legislação e Jurisprudência Relevantes: Art. 1.022 do Código de Processo Civil; STJ, EDcl no MS 10.286/DF, Rel. Min. Félix Fischer, Terceira Seção, DJ 26/06/2006. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n. º 8003092-86.2023.8.05.0078, em que figuram como Embargante, EDMARIO MENDES LEITE e Embargado MUNICIPIO DE QUIJINGUE. ACORDAM os desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os embargos de declaração, pelas razões que integram o voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça